Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718724-19.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para esclarecer a pertinência/interesse nos recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, nos ID’s 71337387 e 71337386, tendo em vista que já foi interposto recurso especial no ID 65922758 contra o acórdão de ID 58386884, inclusive tendo sido sobrestado pela decisão de ID 68564452. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007